Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA (ASTREINTES) FIXADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARCIALMENTE CONFIRMADA EM SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTORNO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – CUMPRIMENTO DE MAIS DE 99% – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, por entender que a obrigação foi cumprida de forma substancial e o saldo remanescente, R$ 18,14, foi pago no decorrer do cumprimento de sentença. No entender da parte agravante se mostra necessária a reforma da decisão agravada porque a parte devedora não cumpriu na integralidade da decisão que concedeu a antecipação da tutela, porque cumprida apenas 69,66%.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido porque reconheci que o descumprimento foi mínimo.
3. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
4. Constitui ponto controvertido a cobrança da multa pelo descumprimento da decisão que, na origem, concedeu a tutela de urgência para estorno da quantia de R$ 5.117,17, mas que foi cumprida parcialmente no valor de R$ 3.573,09.
5. Acontece que referida decisão foi confirmada parcialmente por ocasião da prolação da sentença, quando se determinou que o estorno deveria ocorrer no valor de R$ 3.591,23, gerando uma diferença de R$ 18,14 que veio a ser paga quando iniciado o cumprimento de sentença.
6. Portanto, o que a credora pretende em fase de cumprimento de sentença é a execução de título judicial inexistente, porque quando da prolação da sentença a tutela de urgência anteriormente concedida foi confirmada apenas em parte, o que afasta o reconhecimento do descumprimento da obrigação de fazer, no caso, estorno de valores em conta corrente. De outro giro, admitir que R$ 18,14 configuraria descumprimento de decisão judicial seria violar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de multa por descumprimento de obrigação, uma vez que cumprida mais de 99% da obrigação e tão logo identificada a diferença a parte devedora efetuou o seu pagamento.
6. Com essa fundamentação, confirmo a decisão agravada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas pela recorrente. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora concedo. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.